Tribunal: TJES
Processo: 5009326-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009326-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: S P PRODUTOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e por S P Produtos Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estatal, para reformar a decisão agravada e limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas à parcela da multa que ultrapassasse 100% do valor do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material por suposta divergência entre o voto condutor e o teor do acórdão publicado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da tese relativa à limitação da correção monetária e dos juros de mora à taxa SELIC, à luz do Tema 1.062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura erro material quando o acórdão corresponde ao conteúdo e à fundamentação do voto condutor, inexistindo divergência substancial entre eles ou inserção de trechos alheios à controvérsia decidida.

5. A alegação de erro material apresentada pelo Estado do Espírito Santo revela mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via aclaratória.

6. A omissão sanável por embargos de declaração refere-se exclusivamente à ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido decidida, e não à não apreciação de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

7. A tese relativa à limitação dos índices de correção monetária e juros de mora à taxa SELIC não se enquadra no âmbito cognoscível da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, inexistindo, portanto, omissão no acórdão embargado.

8. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à modificação do entendimento firmado no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

2. Não há erro material quando o acórdão reflete fielmente o conteúdo do voto condutor e a controvérsia efetivamente julgada.

3. Inexiste omissão quando a tese suscitada não integra o âmbito de cognição do instrumento processual utilizado ou quando a decisão enfrenta suficientemente a matéria controvertida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009326-26.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA/EMBARGANTE:
S P PRODUTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço de ambos os recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
respectivamente, por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
S P PRODUTOS LTDA,
contra v. acórdão (Id 16397192), que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro embargante, para reformar a decisão agravada, limitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido relativo à multa no que ultrapassar 100% do valor do tributo.

Em suas razões (Id 16854530), o embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta a existência de erro material no acórdão, alegando que o acórdão disponibilizado diverge substancialmente do conteúdo e da fundamentação do voto condutor proferido, uma vez que contém trechos e excertos totalmente alheios à controvérsia como, por exemplo, a “legitimidade passiva de sócio cujo nome consta na CDA” e “nulidade do título por erro no termo inicial dos juros sobre multa”.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício do erro material.

Em seguida, a embargante
S P PRODUTOS LTDA
alega que o acórdão incorreu em omissão, eis que não teria sido enfrentada a tese relativa à limitação da correção monetária e dos juros de mora à taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto, requer o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, mantendo integralmente a decisão agravada, com a limitação dos índices de correção monetária e juros à taxa SELIC.

Passo ao exame em separado dos recursos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Analisando detidamente os autos, concluo que inexiste o vício apontado, uma vez que o voto condutor contido no acórdão (Id. 16397192) e o voto de Relatoria (Id. 15365048) são
idênticos
.

Sobre os alegados excertos alheios à controvérsia, a saber: “
legitimidade passiva de sócio cujo nome consta na CDA
” e “
nulidade do título por erro no termo inicial dos juros sobre multa
”, ao contrário do alegado, tais matérias
não
foram apreciadas no voto condutor do acórdão.

Destarte, o que se observa é a clara tentativa de obter a reforma do julgado por via inadequada, buscando a reapreciação do mérito quanto a pontos já decididos e fundamentados, o que demonstra a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a justificar o não provimento do recurso.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR S P PRODUTOS LTDA

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que o mérito da alegação de limitação dos índices de juros e correção monetária aplicados não foi apreciado por tais matérias não estarem incluídas
d
entre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade
, pois demandam dilação probatória.

Com base em tudo isso, verifica-se que inexiste omissão a ser sanada, de modo que o que pretende a embargante, na realidade, é rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via aclaratória.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe. 2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas. 3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000293-44.2023.8.08.0012; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Publ. 12/06/2025).

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.